Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-02.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL – RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO – LEGALIDADE - Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser empossada no cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, ainda que resida fora da área abrangida pela comunidade em que intenta atuar –

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL – RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO – LEGALIDADE - Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser empossada no cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, ainda que resida fora da área abrangida pela comunidade em que intenta atuar – inadmissibilidade – descumprimento dos requisitos expressamente previstos no edital do certame – legalidade da exigência, na forma do art. 6o, da LF no 11.350/2006, que regulamenta a carreira dos agentes comunitários de saúde, em conformidade com o art. 198, §5o, da CF/88 – inexistência de "irrazoabilidade" ou "desproporcionalidade" no critério de discrímen – sentença de procedência reformada para julgar a demanda integralmente improcedente – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da Municipalidade provido.